Tribunal: TJBA
Processo: 8059752-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059752-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DALVA PAIVA TEIXEIRA CAMBUY Advogado(s): ISABELLA FERNANDES BATISTA, TARCILIA TEIXEIRA CRUZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança para reconhecer à impetrante o direito à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos da inatividade, no percentual de 31,18%, com o pagamento das diferenças desde a data da impetração. O embargante sustenta que a impetrante já teria ajuizado ação anterior com idêntico pedido e causa de pedir, a qual teria sido julgada improcedente com trânsito em julgado, configurando coisa julgada. Requer o acolhimento dos embargos para extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito e aplicar multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre o mandado de segurança e ação anterior ajuizada pela impetrante, de modo a configurar coisa julgada; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé à impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada, salvo em caso de vício que enseje efeitos modificativos. A alegação de coisa julgada pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão. A ação anterior (nº 8137722-82.2024.8.05.0001) tinha por objeto pedido de indenização referente à GEAC dos últimos cinco anos do ajuizamento e danos morais (ID 465883975 daqueles autos), enquanto o mandado de segurança visa à implementação da GEAC com efeitos financeiros a partir da impetração, não havendo identidade de pedidos e causa de pedir entre as ações, conforme exige o art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC para configuração de coisa julgada. Ausente demonstração de má-fé processual, não há que se falar em aplicação de multa, nos termos do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 80, 337, §§ 1º a 4º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/09, art. 25. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059752-09.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante DALVA PAIVA TEIXEIRA CAMBUY e como embargados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .